Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

0039370-89.2014.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
EDNA FILIPALDI CORREA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O UNI
Ã
O E NEG
Ó
CIOS - SICOOB INTEGRA
ÇÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR

– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, cabe
ao executado
o ônus de demonstrar que os valores depositados nas respectivas contas possuem, de fato, a natureza de conta poupança
, com fulcro no art. 373, inciso II, do mesmo Código
. Na ausência dessa comprovação, é possível a constrição dos valores depositados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149488601 – Autos de Origem – nº 0039370-89.2014.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá-MT

que
,
na Execução de Título Extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,

rejeitou a tese de impenhorabilidade dos valores constritos
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 340.104,55, movida em face de EDNA FITIPALDI CORREA. Em 25.10.2023, em razão do não pagamento da dívida, este Juízo promoveu bloqueio, via SISBAJUD, das contas da executada, sendo localizado e bloqueado o valor de R$ 17.012,03
(id 132772053).

Por meio de advogado constituído
, a executada requereu o desbloqueio
de do
valor, sob o fundamento de que tais valores não ultrapassam o limite de 40
salários mínimos
, além do que, foram juntados pela executada, visando uma segurança em momentos extraordinários e emergenciais, bem como para garantir o mínimo necessário para a sobrevivência sua e de seus familiares
(id 133465621).

O exequente, por sua vez, requereu a penhora do valor, sob o argumento de que não restou demonstrado a origem alimentar dos valores (id 133996243).

É o breve relatório. Decido.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ-
AgIt
no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24.03.2022).

No caso em análise, em que pese os argumentos da executada, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que tais valores são decorrentes de verba alimentar ou de poupança.

Ao contrário disso, verifica-se que os valores bloqueados estavam divididos em 04 (quatro) contas correntes da executada de diferentes instituições bancárias.

Ademais, a alegação da defesa da executa (A penhora realizada em face da Executada recaiu sobre valores depositados em conta poupança/corrente, numerários juntados pela Executada, visando uma segurança em momentos extraordinários e emergenciais, assim como, para garantir o mínimo necessário para sua sobrevivência e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana) é um tanto quanto contraditória, vez que pelo extrato bancário por ela juntado, denota-se diversas transações bancárias, dentre as quais, vários recebimentos de PIX, inclusive um de R$ 17.626,48, demonstrando assim que a executada não estava “juntando” valores em poupança, conforme alegado.

Além disso, fato é que a executada possui uma grande movimentação financeira em sua conta corrente, sendo, portanto, seus argumentos insuficientes para impor a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

[...]

Desta forma, por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados
referem-se
a verbas alimentares ou de poupança, afasto, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de R$ 17.012,03, bloqueado nas contas correntes da executada.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 17.012,03, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente. Intime-se o exequente para que informe os
dados bancários, bem como para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias.

Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos das ações mencionadas no id 133996243, vez que não restou demonstrado pelo exequente a natureza de tais feitos, a fim de aferir se são passíveis de penhora.

No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

[...]

[Grifos
nossos]

A agravante apresenta minuta recursal (ID
214831153
) na qual
postula pela gratuidade da justiça e
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Impenhorabilidade dos valores

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID
217229197
).

O preparo foi efetuado, nos termos da certidão de ID
221562166
.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
223378167
proferida por este Relator.

A parte agravada apresenta contraminuta recursal (ID
229657695
) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
30494037)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0039370-89.2014.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
EDNA FILIPALDI CORREA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Execução de Título Extrajudicial movida
pela agravada,
rejeitou a tese de impenhorabilidade dos valores constritos
.

Em síntese, o Juízo
a quo

considerou que, embora a jurisprudência majoritária do
Superior Tribunal de Justiça
reconheça a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40
salários-mínimos
, essa proteção não se aplica indiscriminadamente.

No caso em tela,
o Juízo de Primeira Instância asseverou que
a executada
, ora agravante,
não conseguiu comprovar que os valores bloqueados, distribuídos em quatro contas correntes de diferentes instituições financeiras, eram originários de verbas alimentares ou de poupança.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1.
Impenhorabilidade dos valores

A agravante sustenta que
a penhora realizada é ilegal, uma vez que os
valores bloqueados estão abaixo de 40 salários
-
mínimos e, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, esses montantes, mesmo quando depositados em conta corrente, são protegidos pela impenhorabilidade.

Alega que os valores penhorados são fruto de um empréstimo bancário que foi refinanciado devido a sua precária situação financeira, e seriam destinados a cobrir despesas essenciais para o seu tratamento de saúde, decorrente de um infarto cerebral que resultou em sequelas permanentes.

A parte agravada, por sua vez,
assevera que
as alegações da
recorrente
não se sustentam, uma vez que esta não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme exigido pelo § 3º do art. 854 do CPC.

Além disso, a
agravada destaca que a agravante admitiu que a quantia bloqueada se originou de um refinanciamento bancário, o que por si só descaracteriza a natureza alimentar dos valores e afasta a proteção da impenhorabilidade.

Ademais
, a agravada argumenta que a
recorrente
não conseguiu comprovar que os valores bloqueados seriam utilizados para tratamento de saúde, especialmente considerando que a agravante possui rendimentos mensais elevados, na ordem de R$ 37.648,39, conforme comprovado por holerite juntado aos autos.

A agravada também aponta que os gastos mencionados pela agravante com medicamentos são ínfimos em comparação à sua capacidade financeira, e que o extrato bancário apresentado demonstra vultuosas movimentações financeiras na conta, incompatíveis com o pedido de justiça gratuita e com a alegação de necessidade para subsistência.

Pois bem
.
É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem
em
verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com efeito,
c
omo bem observado em primeiro grau, não há
o mínimo de
provas de que
o bloqueio fora efetivamente realizado em conta
-
salário,
aliás, a própria agravante afirma
,
em suas razões recursais
,
que os
valores derivam de empréstimo
bancári
o
junto ao
Banco Master
, o que por si só afastada a tese sustentada.

Quanto
à

impenhorabilidade
sob o argumento de se tratar
de valor destinado ao custeio de tratamento
s de saúde, verifico que a agravante tão somente colacionou aos autos
laudo médico indicando a existência da enfermidade e a prescrição de 3 (três) medicamento
s
, quais sejam
:
Aspirina, Rosuvastatina e
Divalproato
((ID. 214831170).

Ocorre que, p
elo que se
extrai
dos
extratos de despesas com farmácia sob ID. 217181653 - Pág. 1/6
, os gastos
a este título
são
completamente
irrisórios em comparação a
elevada capacidade financeira da agravante
(
h
olerite de R$ 37.648,39 ID. 214831160)
, evidenciando, portanto, que o valor bloqueado em nada afeta sua subsistência.

Desse modo, embora seja, em regra, impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme dispõe o
art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
, a agravante não se desincumbiu do ônus da prova (
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
) de demonstrar que os valores depositados nas respectivas contas possuem, de fato, a natureza de conta poupança, o que possibilita

a constrição dos valores depositados.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada
.

(TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) [Grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.

(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC).
E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado
.

(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024